Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação.
3. No caso vertente, no entanto, além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco restou evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação.
4. Agravo interno desprovido.